Tribunal: TJMT
Processo: 1086389-88.2025.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1086389-88.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Serviços Profissionais, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO COM REGIME HÍBRIDO. RESCISÃO ANTECIPADA. ARBITRAMENTO POR LACUNA CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE COM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos por BANCO BRADESCO S.A. contra acórdão que deu parcial provimento ao apelo para corrigir o valor da causa e reduzir honorários advocatícios, alegando omissão, contradição, obscuridade e erro material quanto à existência de contrato, termos de quitação, condição suspensiva, adequação do arbitramento e critérios de fixação do quantum, bem como suposto julgamento extra petita e enriquecimento sem causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há múltiplas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material; (
ii
) estabelecer se houve julgamento extra petita ao arbitrar honorários; (
iii
) determinar se o arbitramento é cabível diante da existência de contrato e termos de quitação; (
iv
) verificar a incidência de condição suspensiva e ausência de êxito; (v) aferir a adequação do valor fixado a título de honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito, salvo para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O acórdão aprecia a controvérsia dentro dos limites da lide ao reconhecer prestação de serviços após o último termo de quitação, afastando alegação de julgamento extra petita.

O arbitramento de honorários é admissível mesmo na presença de contrato quando há lacuna quanto à remuneração de serviços prestados em período não regulado, especialmente em caso de rescisão antecipada.

A decisão não viola condição suspensiva, pois não fixa remuneração por êxito, mas por serviços efetivamente prestados fora das hipóteses contratuais previamente quitadas.

O contrato estabelece regime remuneratório híbrido, e o arbitramento apenas integra cláusula omissa, sem afastar a autonomia privada.

A ausência de proveito econômico não impede a fixação de honorários, influenciando apenas na modulação do valor conforme proporcionalidade e razoabilidade.

O quantum arbitrado considera o período trabalhado, a natureza das atividades, o valor das causas e a ausência de resultado útil, justificando fixação moderada.

Não há enriquecimento sem causa, pois a remuneração corresponde a serviços efetivamente prestados e não abrangidos por quitação anterior.

A irresignação quanto ao ônus sucumbencial não configura vício sanável por embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

O arbitramento de honorários advocatícios é cabível quando há lacuna contratual quanto à remuneração de serviços efetivamente prestados.

A existência de contrato com regime híbrido não impede a fixação judicial de honorários para hipóteses não previstas, como a rescisão antecipada.

A ausência de êxito ou proveito econômico não afasta o direito à remuneração do advogado, apenas influencia na fixação equitativa do valor.

Os embargos de declaração não servem à rediscussão do mérito, salvo para sanar vícios que possam, excepcionalmente, alterar o resultado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, art. 489, §1º,
arts
. 86 e 292, §3º; CC,
arts
. 125, 421, parágrafo único, 421-A, II, 422 e 884; CF/1988, art. 93, IX; Estatuto da OAB, art. 22, §2º.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Nº.
1086389-88.2025.8.11.0041
.

BANCO BRADESCO S.A.
X

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
.

RELATÓRIO

Eminentes pares
:

Trata-se de recurso de embargos de declaração

interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
,
contra o
acórdão que,
por unanimidade,

deu parcial
provimento
ao apelo por ele
a fim de reformar a sentença para: a) determinar a correção do valor da causa para R$ 16.205,68 (dezesseis mil, duzentos e cinco reais e sessenta e oito centavos); e, b) REDUZIR o valor dos honorários advocatícios arbitrados de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) para R$ 7.000,00 (sete mil reais)

(ID
353043873
)
.

O embargante BANCO BRADESCO S.A.
sustenta
, inicialmente, a existência de nulidade do acórdão por omissão, ao argumento de que o julgado teria se apoiado em premissa fática equivocada, desconsiderando documentos reputados essenciais, como o contrato firmado entre as partes e os termos de quitação.

Afirma que a controvérsia não envolve valores já pagos ao longo das demandas, mas apenas eventual remuneração vinculada ao êxito na recuperação de crédito em ações executivas, a qual estaria submetida a condição suspensiva, nos termos do art. 125 do Código Civil.

D
efende que a decisão teria extrapolado os limites da lide, incorrendo em julgamento extra petita ao arbitrar honorários sobre serviços já remunerados e quitados, em violação aos
arts
. 421, parágrafo único, e 421-A, II, do Código Civil, que consagram a intervenção mínima e o respeito à alocação de riscos contratuais.

Alega, ainda, a inadequação da via eleita, também sob o prisma de omissão, sustentando que o arbitramento de honorários somente seria cabível na ausência total de ajuste entre as partes, conforme dispõem o art. 596 do Código Civil e o art. 22, §2º, do Estatuto da OAB.

Ressalta que há contrato expresso e termos de quitação nos autos, circunstância que, a seu ver, inviabilizaria o arbitramento, apontando contradição no acórdão ao reconhecer a existência de ajuste contratual e, ainda assim, admitir a fixação judicial de honorários.

Indica
que o contrato previa diferentes momentos de pagamento, sendo um deles condicionado à efetiva recuperação final do crédito, o que não teria ocorrido.

Assevera
que o acórdão teria sido omisso ao não examinar a ausência de recuperação nas ações executivas, o que impediria a implementação da condição e, por conseguinte, o
surgimento de qualquer direito à remuneração, à luz do art. 125 do Código Civil e do art. 421-A, II, do mesmo diploma.

Aponta, também, a existência de contradição e obscuridade quanto à forma de remuneração contratual, ao argumento de que o acórdão teria considerado, de forma equivocada, que o contrato previa remuneração exclusivamente por êxito, deixando de analisar expressamente cláusulas contratuais que estabelecem pagamento por serviços prestados com benefício econômico.

Aduz que não foi indicado qual serviço efetivamente não remunerado justificaria a condenação, em afronta ao dever de fundamentação previsto no art. 489, §1º, do Código de Processo Civil.

Prossegue afirmando haver omissão e contradição quanto aos termos de quitação e ao quantum arbitrado, sustentando que o acórdão não teria apresentado justificativa adequada para o valor fixado, tampouco explicitado a base de cálculo ou os critérios adotados.

Destaca, ainda, a natureza acessória dos honorários advocatícios e a suposta baixa relevância das atividades desempenhadas no período compreendido entre 01/01/2020 e 19/11/2020, que teriam se limitado a duas atuações simples, invocando precedente da própria Câmara em caso que reputa análogo, no qual se reconheceu a ausência de atuação substancial. Aponta violação ao art. 489, §1º, do CPC, ao art. 93, IX, da Constituição Federal, bem como aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Menciona
a inexistência de proveito econômico e a ausência de serviços relevantes não remunerados, afirmando que as atividades desempenhadas foram meramente ordinárias, como buscas de bens em sistemas judiciais, e que já teriam sido devidamente pagas, nos termos contratuais.

Enfatiza
que não houve recuperação de crédito até o momento e que a pretensão deduzida na inicial estaria fundada apenas na frustração de expectativa de ganhos futuros, o que configuraria enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

Alega, ainda, contradição na aplicação do art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, uma vez que o acórdão, embora reconheça a existência de contrato e de termos de quitação, teria aplicado norma que pressupõe justamente a ausência de estipulação ou de acordo entre as partes.

Aponta, também, erro material na distribuição do ônus sucumbencial, afirmando que o pedido inicial correspondia a 18% sobre o valor atualizado das causas e que há precedente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso no sentido de que o valor da causa deve refletir o benefício econômico pretendido, razão pela qual defende a necessidade de distribuição proporcional do ônus com base nesse parâmetro, à luz dos
arts
. 86 e 292, §3º, do Código de Processo Civil.

Argumenta
que a condenação imposta resultaria em enriquecimento sem causa do embargado e violaria os princípios da probidade e da boa-fé contratual, previstos nos
arts
. 884 e 422 do Código Civil, além de invocar precedentes deste Tribunal que, em situações semelhantes, teriam julgado improcedentes pedidos de arbitramento de honorários por ausência de atuação substancial ou acolhido embargos de declaração com efeitos infringentes para afastar condenações dessa natureza

(ID
355819395
).

O embargado apresentou

contrarrazões
ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID
357829359
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se prestam, em regra, à rediscussão da matéria ou à modificação do julgado, salvo quando, ao suprir o vício apontado, a integração do acórdão implicar, como consequência lógica, alteração do resultado (efeitos infringentes).

Analisando os embargos opostos, verifico que, embora o embargante apresente extensa argumentação, parte significativa das questões suscitadas já foi apreciada no acórdão embargado, ainda que de forma implícita ou mediante fundamentação que o embargante considera insuficiente.

Não obstante, reconheço a necessidade de integralizar o julgado em alguns pontos, prestando esclarecimentos que, sem alterar a conclusão, conferem maior completude à fundamentação.

Passo à análise individualizada de cada vício apontado pelo embargante
.

O embargante sustenta, inicialmente, que o acórdão teria incorrido em nulidade por se apoiar em premissa fática equivocada, além de configurar julgamento extra petita, ao argumento de que a pretensão autoral estaria limitada à perda da possibilidade de obtenção de remuneração futura condicionada ao êxito, e não à contraprestação por serviços já executados.

Todavia, a análise dos autos revela que a petição inicial não se restringe à frustração de expectativa de ganhos futuros, mas também se fundamenta na prestação de serviços efetivamente realizados após o último termo de quitação, em período não abrangido pelas compensações anteriores.

O acórdão, embora pudesse ter sido mais preciso na delimitação do objeto, considerou justamente esse intervalo compreendido entre 01/01/2020 e 19/11/2020, no qual houve atuação profissional não contemplada pelas quitações firmadas, razão pela qual não há falar em decisão extra petita, mas sim em adequada apreciação da lide nos limites em que foi
proposta .

No que se refere à alegada inadequação da via eleita, também não assiste razão ao embargante.

Ainda que
o art. 22, §2º, do Estatuto da OAB preveja o arbitramento na ausência de estipulação ou acordo, a jurisprudência consolidada admite sua aplicação em hipóteses como a
dos autos, em que, embora exista contrato, há lacuna quanto à forma de remuneração dos serviços prestados após a última quitação e antes da rescisão unilateral.

Nesse contexto, não se está a afastar o ajuste firmado entre as partes, mas a integrá-lo em ponto não regulado, conferindo efetividade ao princípio da justa remuneração pelo trabalho desempenhado.

Quanto à alegada omissão acerca da condição suspensiva, verifica-se que o acórdão não atribuiu qualquer valor a título de êxito na recuperação do crédito, justamente porque reconheceu a não implementação dessa condição.

O arbitramento não incidiu sobre eventual remuneração condicionada, mas sobre os serviços efetivamente prestados no período subsequente à última quitação, que não se enquadram nas hipóteses remuneratórias previamente previstas, o que afasta a alegação de violação ao art. 125 do Código Civil.

Também não procede a alegação de contradição quanto ao regime remuneratório contratual.

Ao contrário do que sustenta o embargante, o acórdão reconheceu expressamente que o contrato previa formas diversas de remuneração, caracterizando regime misto, com previsão de adiantamentos, percentuais por atos processuais e remuneração vinculada ao êxito.

Nesse cenário, o
arbitramento

limitou-se a suprir a ausência de previsão específica para a hipótese de rescisão antecipada, sem desconsiderar as cláusulas pactuadas.

No tocante ao quantum arbitrado, é certo que a fundamentação poderia ter sido mais detalhada, o que ora se complementa.

A fixação do valor levou em consideração o período de atuação remanescente, a natureza das atividades desenvolvidas, o valor expressivo das causas e, sobretudo, a ausência de resultado útil, o que impõe a fixação de remuneração módica e proporcional.

Ainda que os atos praticados no período tenham sido pontuais e de menor densidade técnica, não se pode ignorar que houve prestação de serviço em demandas de elevado valor econômico, circunstância que justifica a fixação de honorários em patamar compatível com a realidade fática, sem equivaler aos percentuais previstos para hipóteses de êxito.

Por sua vez, a
ausência de proveito econômico não impede o arbitramento, mas apenas influencia na modulação do valor devido, que deve refletir o trabalho realizado, independentemente do
resultado final
da demanda.

A remuneração do advogado não se condiciona exclusivamente ao êxito, sobretudo em contratos de natureza híbrida, como o dos autos.

No mesmo sentido, não há contradição na aplicação do art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, pois a “falta de estipulação” referida no dispositivo deve ser compreendida em sentido funcional, alcançando hipóteses em que o contrato não disciplina determinada situação específica, como ocorre na rescisão antecipada sem conclusão das etapas remuneratórias.

Quanto à distribuição do ônus sucumbencial, não se identifica vício apto a ser sanado pela via dos embargos de declaração.

Eventual inconformismo com a forma de distribuição configura, em verdade, insurgência contra o próprio resultado do julgamento, o que extrapola os limites do recurso integrativo.

Por fim, não há falar em enriquecimento sem causa, uma vez que o arbitramento visa remunerar trabalho efetivamente prestado, não abrangido por quitação anterior.

A controvérsia limita-se à extensão dessa remuneração, que já foi ajustada à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Do mesmo modo, os precedentes invocados pelo embargante, embora relevantes, não vinculam este julgamento, especialmente diante das particularidades fáticas do caso concreto, que revelam situação distinta daquelas ali analisadas.

Diante de tais fundamentos, os embargos de declaração merecem apenas acolhimento parcial, tão somente para fins de esclarecimento e complementação da fundamentação, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos de declaração apenas para sanar os vícios apontados, sem conferir efeitos infringentes ao julgado,
mantendo inalterado o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026